Tribunal: TJDFT
Processo: 0737496-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO. INSTRUMENTO VÁLIDO. NEGÓCIO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO AUSENTE. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFESA DO PATRIMÔNIO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BOA-FÉ DA CESSIONÁRIA. ELISÃO. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO INFIRMADA (STJ, SÚMULA 84). PEDIDO. ACOLHIMENTO. INÉRCIA DA EMBARGANTE NA TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL. EMBARGADA. DANO MORAL. FATO GERADOR INEXISTENTE. ATO ILÍCITO AUSENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO E DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PELA EMBARGANTE (CC, ART. 188, I). RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EMBARGADA. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESCONSTITUTIVO. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA (STJ, SÚMULA 303). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELO DESPROVIDO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. É cabível a defesa do direito de posse do cessionário ou promitente comprador com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa.
3. O fato de a promessa de compra e venda ou cessão de direitos que envolve imóvel não terem sido registradas não obsta que o promissário adquirente ou cessionário, municiado com os direitos que lhe irradiara, defenda-os e resguarde a posse que ostenta contra qualquer ato turbativo ou esbulhador, incumbindo-lhe, contudo, revestir de higidez o instrumento negocial e evidenciar que ostenta a condição de possuidor de forma a ilidir os atos que incidiram sobre o bem, maculando os direitos que sobre ele ostenta.
4. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular n. 84 do STJ, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, inteligência que se aplica à hipótese de contrato de cessão de direitos, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, ao adquirente/cessionário deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa.
5. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito, não encerrando a inércia do titular do direito de propriedade, insubsistente situação de decadência ou prescrição, fato passível de extingui-lo e obstar que defenda seu patrimônio contra atos de expropriação advindos de processo que não lhe diz respeito.
6. O aviamento de embargos de terceiro pela promissória compradora consubstancia exercício regular do direito subjetivo que a assiste de defender seu patrimônio contra atos de expropriação advindos de processo que lhe é estranho, e, conquanto tenha incidido em inércia na defesa do que a assiste ao não promover a averbação do negócio na correlata matrícula imobiliária nem promover a transcrição do bem para seu nome, sua indolência não é passível de ser qualificada como ato ilícito, porquanto descerra simples negligência que, a par de não se qualificar como ato antijurídico, também lhe ensejara efeitos, afastando a subsistência dos pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil e da obrigação de compensar aventados danos morais sofridos pela embargada ao ver frustrada a penhora que demandara com base num assento registrário (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
7. Conquanto a promissária adquirente afetada por constrição advinda de ação que lhe é estranha tenha concorrido para a consumação da constrição que incidira sobre imóvel cujos direitos titulariza ante a desídia em que incidira ao não promover a averbação do negócio ou transcrição do bem para seu nome, conduzindo à apreensão de que continuava pertencendo à executada, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, a embargada se opusera ao pedido, defendendo a perduração da constrição, enseja que, acolhida a pretensão, os ônus da sucumbência a ela sejam imputados na expressão da sucumbência que experimentara.
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.